Tribunal: STF
Processo: HC 76690
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS" IMPETRADO E DEFERIDO PARA REVOGAÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA. ANULAÇÃO, PORÉM, DO PROCESSO, A PARTIR DE SUA
SUSPENSÃO, POR MOTIVO DE REVELIA. "REFORMATIO IN PEIUS".
        NOVO "HABEAS CORPUS" CONTRA ESSE EXCESSO.
1.      O acórdão impugnado concedeu "habeas corpus" ao paciente,
para livrá-lo da prisão preventiva. Mas, ao invés de se limitar a
isso, anulou, também, a decisão que suspendera o processo, em face
da revelia do réu. Sucede que essa anulação não fora pleiteada na
impetração do "writ" e implicou em prejuízo para o paciente, ou
seja, em "reformatio in peius".
2.      "H.C." deferido para cassação do acórdão, no ponto em que
incidiu nesse excesso.